Tribunal: STF
Processo: ARE 1555597
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Formalismo exacerbado da banca examinadora. Excepcional intervenção do Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual mantive o acórdão recorrido ante a conformidade em relação ao Tema 485 e o óbice das Súmulas 454 e 279. O agravante sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na avaliação da banca examinadora de concurso público, com base no Tema 485 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode intervir para reexaminar critérios de correção da banca examinadora em casos de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, em face do Tema 485 da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir



    3. A análise das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias revela caso de critério desproporcional na desconsideração do documento de nomeação do candidato ao cargo de Advogado da Prefeitura de Mari/PB para fins de pontuação na prova de títulos. 



     4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 485 da repercussão geral, assevera que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    5. Na hipótese dos autos, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, a.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 279 e 454; STF, Tema 485 da repercussão geral.